Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703849-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDAIRES MARIA DA SILVA CHAVES, ALESSANDRO CARDOSO NUNES AGRAVADO: WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aldaires Maria da Silva Chaves e Alessandro Cardoso Nunes contra a decisão interlocutória da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, intimou os exequentes, ora agravantes, para reformular os cálculos com o intuito de facilitar a compreensão e a individualização dos valores devidos (proc. no 0708599-82.2018.8.07.0001, ID no 148571573). 2. Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que já esclareceram que houve equívoco nos cálculos apresentados em 9/12/2022, uma vez que foi identificado que deixaram de incluir a quantia remanescente de R$ 65.207,08. 3. Esclarecem que não se trata de nova penhora, mas apenas de pedido de expedição de mandado para que o juízo criminal providencie a transferência do valor remanescente (R$ 65.207,08), pois já constam devidamente habilitados na lista de credores, ocupando a posição de no 43 e estavam apenas dando continuidade ao pedido de pagamento complementar 4. Todavia, foi determinada nova ordem de penhora, o que causou prejuízo aos agravantes, pois passaram a ocupar a posição no 103, sendo que estão aguardando a transferência dos valores que lhes são devidos desde janeiro de 2019. 5. Sustentam que deve ser observada a anterioridade das penhoras no rosto dos autos (processo no 0006718-48.2017.8.07.0001 - 8a Vara Criminal de Brasília), para que sejam mantidos na posição no 43 da lista de credores, com a determinação de transferência do saldo remanescente (R$ 65.207,08). 6. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 43319529 e no 43319528). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. Os argumentos que embasam o recurso ainda não foram objeto de deliberação na origem. A decisão intimou os agravantes para “[...] reformulem as contas, no prazo de 10 dias, preferencialmente utilizando apenas uma data de referência para atualização e separando os cálculos para cada exequente, para melhor visualizar o cálculo.” 11. Nesse cenário, antes de dar prosseguimento à medida constritiva (reforço de penhora), os agravantes devem atender ao comando judicial, diante da necessidade de esclarecimento quanto aos valores efetivamente devidos. 12. A ordem de penhora no processo criminal não será prejudicada, caso os recorrentes demonstrem que há valor remanescente a ser pago, uma vez que haverá apenas o complemento da constrição quanto ao débito ainda devido, como esclareceram os agravantes. 12. Todavia, é inviável que essas diligências sejam realizadas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Como consequência, a urgência alegada pelos agravantes para justificar a necessidade de concessão de efeito suspensivo não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO